Tribunal: TJMT
Processo: 0000053-03.2016.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000053-03.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADAO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 630.853.211-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA (ART. 110, § 1o DO CÓDIGO PENAL). PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. PENA CONCRETA APLICADA DE 07 (SETE) MESES COM PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS (ART. 109, VI DO CÓDIGO PENAL). TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO INSTITUÍDO LEGALMENTE [04 (QUATRO) ANOS]. CONSEQUENTE DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE (ART. 107, IV DO CÓDIGO PENAL).

Decorrido lapso temporal prescricional superior ao limite legal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação ou no caso de desprovimento de seu recuso, impõe-se o reconhecimento da prescrição em sua modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade do agente, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Adão Teixeira da Silva contra sentença condenatória proferida pelo juízo da 3a vara criminal de Pontes e Lacerda/MT. No caso, a decisão ora combatida julgou procedentes os pedidos feitos na denúncia, com o fito de condenar o réu como incurso nas penas do art. 306 c/c art. 298, I, ambos da Lei 9.503/1997, à pena de 07 (sete) meses de detenção em regime aberto e mais 12 (doze) dias-multa correspondentes à 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituída por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária em valor correspondente à 02 (dois) salários-mínimos vigentes ao tempo do efetivo pagamento em favor do Conselho da Comunidade local, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses (ID 137520187, p. 150/151).

Irresignada, a defesa interpôs o recurso tempestivamente. Desta feita, em síntese, requereu o reconhecimento da prescrição punitiva em sua modalidade retroativa ou, subsidiariamente, pela retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal de forma a anular a sentença para intimação do Ministério Público de Mato Grosso para oferecimento de proposta de acordo ou justificativa de eventual recusa (ID 137520187, p. 161/169).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões do órgão ministerial. Neste particular, requereu o provimento do apelo para que seja reconhecida a prescrição retroativa pleiteada (ID 137520187, p. 172/177).

Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou de forma idêntica. Assim, opinou pelo reconhecimento da causa extintiva da punibilidade no molde em que pleiteado pela defesa (ID 138084691).

É o relatório. Passo ao voto e sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, requerendo, em síntese, o reconhecimento da prescrição retroativa no caso concreto e, subsidiariamente, seja o órgão ministerial intimado para oferecimento de proposta ou justificativa de eventual recusa, pela retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal. Com efeito, atento à argumentação expendida,
verifico ser o caso de provimento da irresignação
.

Tal conclusão se deve pela detida análise dos autos que revela a ocorrência da prescrição retroativa em relação ao apelante Adão Teixeira da Silva, uma vez que entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória transitada em julgado para a acusação transcorreu mais de 04 (quatro) anos, ou seja, prazo superior ao expresso no art. 109, VI c/c art. 110, § 1o, ambos do Código Penal, por força da pena em concreto de 07 (sete) meses aplicada ao réu. Em outras palavras, pelos marcos temporais doravante expostos, o instituto se mostra patente: a
denúncia foi recebida

em 10 de fevereiro de 2016
(ID 137520187, p. 45) e a
sentença condenatória proferida no dia 26 de maio de 2020
(ID 137520187, p. 150/151), sem incidir qualquer causa de suspensão ou interrupção do referido instituto. A propósito:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Art. 110 -
A prescrição
depois de transitar em julgado a sentença condenatória
regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Portanto,
há razão no pleito defensivo do recorrente
, inclusive com expressa concordância do Ministério Público em contrarrazões (ID 137520187, p. 172/177) e pelo parecer da Procuradoria Geral de Justiça (ID 138084691). Com efeito, “
considerando que entre a data do recebimento da denúncia e a data da prolação de sentença transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos, impõe-se declarar a extinção da pretensão punitiva do estado pela ocorrência da prescrição retroativa, conforme preceituam os artigos 109, inciso VI, 110, § 1o, ambos do Código Penal
” (N.U 0001443-60.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022,
Publicado no DJE 08/08/2022
), de maneira que
declaro extinta a punibilidade do agente pelas razões supra alinhavadas, nos termos do art. 107, IV do diploma penal
, deixando de examinar a matéria de fundo deduzida pelo apelante.

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a

provejo
,

de modo a reconhecer a prescrição retroativa no caso concreto. Via de consequência,
declaro extinta a punibilidade do agente
em razão do art. 107, IV do diploma penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022